Tribunal: TJDFT
Processo: 0720158-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0720158-34.2021.8.07.0000 AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVANTE: A. V. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS LIMA DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A. V. M. em face da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido liminar que formulara no mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor Geral do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE (processo n. 0721376-94.2021.8.07.0001). Em suma, sustenta a agravante que teve cancelada sua inscrição no Programa de Avaliação Seriada (PAS) organizado pela referida instituição, para ingresso na Universidade de Brasília, por falta de pagamento do boleto respectivo, mas entende ter direito a participar do certame, seja por não poder ser penalizada por equívoco do genitor quanto ao dia do vencimento, seja porque a Constituição Federal lhe garante o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a sua capacidade e independentemente do pagamento de taxas. Pede, então, a antecipação da tutela recursal, deferindo-se a medida liminar postulada no mandamus para que a agravante possa realizar as provas correspondentes à primeira etapa do Programa. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num exame preliminar, em que pese à argumentação da recorrente e aos prejuízos suportáveis com a exclusão do processo seletivo, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, tenho que a fundamentação da decisão impugnada, numa análise superficial da matéria, afasta o provável êxito recursal, à falta de demonstração de qualquer irregularidade no cancelamento da inscrição no PAS, por falta de pagamento da respectiva taxa. Confira-se: No que tange ao fundamento relevante, não o identifico. Isso porque, nos termos do item 3.6.2 do Edital n o 1 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2020, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020, que regulamenta a seleção, “o pagamento da taxa de solicitação de inscrição deverá ser efetuado até o dia estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, para a primeira etapa [...]”, estabelecida para 19/2/2021, conforme anexo (ID no 95429153, fl. 27). Não tendo sido realizado o pagamento dentro do prazo estipulado em edital, não há fundamento relevante a amparar a pretensão. Há que se ressaltar que, sem embargo da necessidade de garantir a acessibilidade dos jovens aos níveis mais elevados de ensino, conforme sublinhado nas razões recursais, também é certo que o princípio da isonomia constitui relevante base constitucional para tratamento a ser dispensado a todos os candidatos no processo seletivo, à luz do edital de regência. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas a requisição de informações e a intimação da parte agravada para responder ao recurso, pois ainda incompleta a relação processual. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator